Tribunal: STF
Processo: Rcl 71110
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Sarandi/PR em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0011405-17.2023.8.16.0160, que não teria observado o enunciado da Súmula Vinculante 42 do STF.



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que "a vinculação dos reajustes a índices federais provoca verdadeira supressão da autonomia do ente federado, já que, se a lei municipal prevê que a remuneração dos servidores municipais ficará vinculada (atrelada) a índices federais de correção monetária, isso significa que, em última análise, quem terá o poder de reajustar ou não os vencimentos dos servidores municipais será a União" (eDoc 1, p. 4).



    Aduz que “o efeito prático causado pelo artigo 74 da Lei Complementar Municipal n° 248/2010 é de verdadeira vinculação do reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério municipal a índices federais de correção monetária" (eDoc 1, p. 4).



    Assevera que “a sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Sarandi/PR contrariou a Súmula Vinculante n. 42 ao condenar o Município de Sarandi/PR, tendo se fundamentado em dispositivo local que vincula os reajustes dos profissionais do magistério municipal a índices federais de correção monetária" (eDoc 1, p. 5).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido



    O cabimento de reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Fundamenta-se a presente reclamação em afronta à Súmula Vinculante 42, que dispõe:



    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”



    Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 9, p. 2-4):



    “A lide posta aos autos cinge-se em saber se de fato a Requerente possui direito aos reajustes salariais do período de 2019 à 2023, com fundamento na Lei Federal nº 11.738/2008.



    Em virtude do entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e, uma vez que este r. Juízo acompanha as decisões ali lançadas, vem, em conformidade com os últimos acórdãos, adotar o novo entendimento.



    Necessário que se esclareça inicialmente que ao caso se aplica a Lei Municipal nº 248/2010, que trata especificamente do reajuste anual dos servidores do magistério e não a Lei Municipal nº 10/902 – Estatuto dos Servidores.



    A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso nacional do Magistério sanando distorções nos salários dos profissionais da educação, promovendo melhoria a toda a classe de forma integral.



    Ao regulamentar o disposto no art. 60, caput, inciso III, alínea “e”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, que assim determina:



    (...)



    Na mesma esteira temos, a Lei Complementar Municipal nº 248/2010, que instituiu o plano de carreira, cargos e remuneração dos profissionais do magistério do ente municipal, havendo previsão expressa no art. 74, acerca da vinculação ao índice de reajuste adotado pela legislação federal, segundo o qual “os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 1º de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos”.



    Deste modo, observo que a Lei Municipal ao estruturar o plano de carreira do magistério o fez vinculando o vencimento dos profissionais do magistério ao índice adotado pela legislação federal específica, qual seja, a Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamentou o piso salarial para os profissionais da educação básica.



    Evidente que há autonomia municipal ao regulamentar os subsídios e vencimentos dos servidores. Contudo, ao constar de forma expressa a necessidade de observância do índice adotado pelo piso nacional do magistério, eventuais diferenças remuneratórias deverão ser indenizadas ao profissional, mormente porque a lei que regulamenta a carreira de professor público municipal é clara ao mencionar como base de reajuste anual o índice indicado pela legislação federal específica, como se viu acima.



    (...)



    Como se pode verificar, não se trata de substituição ou aplicação coercitiva do índice de reajuste federal, o que é vedado pela Súmula Vinculante nº 42 do STF, mas, previsão expressa do escalonamento dos vencimentos, com base no piso salarial indicado pela União e expressa previsão em lei complementar municipal que regulamenta a carreira do magistério público.



    E mais, o art. 5º e parágrafo único, da supracitada lei municipal, impõe ao ente público a proceder ao reajuste salarial dos vencimentos dos profissionais do magistério pelo mesmo índice estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008.”



    Como se nota, a Justiça Estadual, ao decidir pela procedência dos pedidos da parte beneficiária, procedeu à análise conjunta da Lei Municipal e da Lei Federal nº 11.738/2008. A Lei Complementar Municipal nº 248/2010, em seu art. 74, dispõe:



    “Art. 74. Os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 1º de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos.”



    Percebe-se, desse modo, que não se trata de discussão sobre aplicação de índices federais de correção monetária, mas da interpretação de legislação local existente, pelo que se constata a ausência de similitude entre a matéria debatida e aquela objeto do paradigma invocado.



    Por todo exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente